Tribunal: STM
Processo: 7000105-93.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000105-93.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO
ADVOGADO: MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB: RJ96532)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
M A T T O S ,
o
P l e n á r i o
d o
S u p e r i o r
T r i b u n a l
M i l i t a r ,
p o r
unanimidade, conheceu e rejeitou o presente Agravo Interno, mantendo na
íntegra a Decisão objurgada, nos termos do voto do Relator Ministro LEONARDO
PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:21:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151199086
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

AGRAVO INTERNO Nº 7000105-93.2022.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: MARCELO DA SILVA TROVÃO

EMENTA: DEFESA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO
CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. TESES. AUSÊNCIA DE
OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. REQUERIMENTO DE PREVALÊNCIA DE VOTO
VENCIDO PROLATADO EM REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA
COM O OFICIALATO. INADEQUAÇÃO DAS TESES ÀS HIPÓTESES
LEGAIS DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO. REJEIÇÃO
POR UNANIMIDADE.

1. Não é função da Revisão Criminal o reexame de questões fáticas
e probatórias já debatidas no curso de todo o processo, pois seu
objetivo não é o de possibilitar nova instância recursal de
julgamento. Seu propósito, como medida excepcional e
estritamente limitado às hipóteses legais, é o de corrigir as
condenações transitadas em julgado eivadas de erros judiciários.
Nesse conspecto, não se mostra cabível a Revisão Criminal com
vistas à desconstituição do Acórdão condenatório por meio da
anulação dos atos processuais praticados para que o Ministério
Público Militar opine quanto à proposta de Acordo de Não
Persecução Criminal.

2. A Revisão Criminal destina-se à correção de erros judiciários que
influenciam no ius libertatis decorrente de condenação criminal
transitada em julgado. Destarte, um voto vencido apenas retrata a
legítima manifestação do magistrado que não acompanhou a
maioria do entendimento dos seus pares no Tribunal. Ademais, a
melhor técnica jurídica não respalda a utilização de fundamento
disposto no Acórdão de ação declaratória para desconstituir aresto
confirmatório exarado em apelação criminal.

Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
rejeitar o Agravo Interno, para manter na íntegra a Decisão objurgada.

Brasília-DF, 26 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:21:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151199086
Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em 21/2/2022 por GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO, 2º Ten
RRm Ex, por intermédio de Defesa constituída, nos termos do art. 123, inciso I, do Regimento
Interno do STM (RISTM), contra a Decisão monocrática terminativa deste Relator publicada em
15/2/2022, que negou conhecimento à Revisão Criminal proposta pelo ora Agravante.

Em retrospecto da trajetória processual do Condenado nesta Justiça Especializada até a
interposição do presente Agravo interno, constata-se que, em 5/6/2017, o Conselho Especial de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, condenou o Agravante nas
sanções do artigo 158, parágrafo 2º, e no artigo 209, caput, à pena de 3 (três) anos e 3 (três)
meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.

Em 12/6/2018, em sede de recurso de Apelação interposto pela Defesa, o Tribunal, por
unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso, para manter incólume a
condenação do Agravante no tocante ao crime tipificado no art. 158 do CPM (violência contra
militar em serviço), à pena de 3 (três) anos de reclusão. Quanto ao delito constante do art. 209
do CPM (lesão corporal leve), também por unanimidade, o Plenário do STM reconheceu a extinção
da punibilidade pelo advento da prescrição retroativa.

No dia 3/7/2018, a Defesa opôs recurso de Embargos de Declaração. Esta Corte, por
unanimidade, em 4/12/2018, conheceu e rejeitou os aclaratórios, declarando-os protelatórios, nos
termos do art. 127 do RISTM.

Em seguida, no dia 5/2/2019, a Defesa interpôs Recurso Extraordinário que teve seguimento
negado em 12/3/2019 pelo então Ministro-Presidente deste Tribunal, Dr. José Coelho Ferreira.

Ato seguinte, em 17/3/2019, a Defesa interpôs recurso de Agravo Interno apreciado pelo, à
época, presidente desta Casa, Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, que assim se
manifestou, in verbis:

10. Observe-se que a Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo por
intempestivo o fez com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de
que, nos casos em que os Embargos de Declaração não são conhecidos pelo
Tribunal a quo por serem incabíveis, eles não têm o condão de interromper ou
suspender o prazo recursal. Mas diversa é a hipótese dos autos, em que os
Embargos, conquanto declarados protelatórios, foram conhecidos.

11. Não obstante, ainda que o Recurso Extraordinário fosse considerado
tempestivo, não preencheria, de qualquer sorte, o requisito de admissibilidade.
É que, em suas razões, a Defesa alegou que a decisão recorrida violou o
princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à privacidade, ao
esquecimento e de ser deixado em paz e, por fim, o princípio do contraditório e
da ampla defesa. Da análise de tais argumentos trazidos pelo Recorrente,
observa-se que apenas se voltam à suposta violação de norma
infraconstitucional, culminando, na própria visão do Pretório Excelso, em mera
inconstitucionalidade reflexa, por revolverem questões probatórias e de mérito,
exaustivamente discutidas durante o trâmite recursal, cuja consequência
também resulta na aplicação do enunciado nº 279 de Súmula do Excelso
Pretório ("Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário").

12. Em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de
admissibilidade por este Presidente, encaminhe-se o presente Agravo ao

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:21:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151199086
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo
Civil e do art. 135, inciso I e § 4º, do RISTM.

Consta dos autos Recurso Extraordinário de nº 7000096-39.2019.7.00.0000 (evento 37), que
houve o trânsito em julgado no STF no dia 8/10/2019, referente ao Recurso Extraordinário com
Agravo nº 1.210.572.

No dia 25/11/2019, o Ministério Público Militar ofertou ação de Representação para Declaração de
Indignidade para o Oficialato em desfavor do ora Agravante. Consta do Extrato da Ata, lavrado no
dia do julgamento, em 2/9/2021, o seguinte:

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão de 29 de
abril de 2021, após a decretação, por unanimidade, do segredo de justiça do
presente feito, consoante o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal; após a rejeição, por unanimidade, da preliminar arguida pela Defesa,
de nulidade da presente Representação, proferiu voto de vista na presente
sessão o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Em seguida, o Plenário do
Superior Tribunal Militar, no mérito, por unanimidade, conheceu e, por
maioria, julgou procedente a Representação proposta pelo Ministério Público
Militar, para declarar G. O. D. A. indigno do Oficialato e, por conseguinte,
decretou a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3º,
incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c o art. 120, inciso I, da Lei nº
6.880/80 e o art. 115 e seguintes do RISTM, nos termos do voto da Relatora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Proferiu voto de vista
o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA que, divergindo, votou pelo
i n d e f e r i m e n t o
d a
R e p r e s e n t a ç ã o
p a r a
D e c l a r a ç ã o
d e
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato formulada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar para considerar G. O. D. A. digno e
compatível para com o Oficialato.

Acompanharam o voto da Relatora os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.

O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto. Declarou-se
impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma do art. 149
do RISTM.

Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM. (Grifo nosso.)

No dia 13/10/2021, a Defesa opôs recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade, julgado por
esta Corte no dia 22/2/2022, do que consta o seguinte no Extrato da Ata:

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu e, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes opostos pela
defesa de G.O.D.A. para manter inalterado o Acórdão ora recorrido, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO acolhiam os Embargos defensivos, para reformar o
Acórdão e fazer prevalecer o voto da lavra do Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, proferido na Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº 7001352-
17.2019.7.00.0000, formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:21:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151199086
considerar G.O.D.A. digno e compatível para com o Oficialato.

Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.

O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.

Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e LEONARDO PUNTEL.

Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.

Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado do Embargante, Dr.
Marcelo da Silva Trovão, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto
Coutinho.

No dia 5/4/2022, irresignada acerca do julgamento do recurso de Embargos Infringentes e de
Nulidade, a combativa Defesa opôs recurso de Embargos de Declaração, sob a relatoria do Min.
Dr. José Coelho Ferreira, que se encontra pautado para a sessão de julgamento presencial do dia
31/5/2022.

Em 11/10/2021, ainda inconformada, a Defesa ajuizou pedido revisional com o objetivo de
desconstituir o Acórdão condenatório, tendo como escopo a absolvição do Agravante. (Evento 1,
processo n° 7000726-27.2021.7.00.0000).

No dia 10/2/2022, diante da clara ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551
do CPPM, que encartam as hipóteses de conhecimento da Revisão Criminal, não conheci do
pleito. Desta decisão o Agravante se insurge.

Em suma, ao não conhecer a Revisão Criminal, consignei que as irresignações do Requerente não
contemplavam a admissão da ação revisional, por simplesmente, revolver a rediscussão de
matéria já abordada nos feitos antecedentes. In verbis:

[...] os argumentos trazidos pelo requerente não são aptos a sequer transpor a
análise dos requisitos de admissibilidade de uma Revisão Criminal.

Primeiro, porque o instituto que a defesa quer ver aplicado ao feito, a
saber, o acordo de não persecução penal não está entre os requisitos
taxativos para o requerimento de um pleito revisional [...]

E ainda que se quisesse a todo custo insistir nessa tese, o argumento não
prosperaria, haja vista a incompatibilidade do acordo de não persecução penal
(ANPP) com as especificidades do Direito Penal Militar. Ou seja, o acordo de não
persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal Comum
não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União, pois as normas do processo
penal comum só podem ser aplicadas na Justiça Militar em caso de omissão no
Código de Processo Penal Militar (CPPM), desde que não desvirtue a índole do
processo castrense, em observância ao princípio da especialidade.
[...]

Melhor sorte também não assiste ao Requerente quando alega, também, que o voto vencido
exarado no processo de declaração de indignidade para o Oficialato constitui elemento apto a
invalidar a condenação manutenida no recurso de Apelação.

Nesse conspecto, o voto vencido retrata a legítima manifestação do magistrado que não

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:21:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151199086
acompanhou a maioria do entendimento dos seus pares no Tribunal. Ademais, a Revisão Criminal
destina-se à correção de erros judiciários que influenciam no ius libertatis decorrente de
condenação criminal transitada em julgado. Como consequência, a melhor técnica jurídica não
respalda a utilização de fundamento disposto no acórdão da ação declaratória para desconstituir
aresto confirmatório exarado em apelação criminal.

Nas razões de insurgência contra a decisão, o Agravante reitera os argumentos expendidos
anteriormente, perseverando nas alegações de que o processo condenatório foi indevido. Para
tanto, persiste esteando-se em duas premissas.

A primeira tese sustenta a nulidade do processo em razão da ausência de oportunidade para o
Ministério Público Militar ofertar o instituto processual do acordo de não persecução penal ao
Agravante. (ANPP, inserido pela Lei nº 13.964/2019.)

A segunda tese busca arrimo no voto divergente do Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
prolatado no julgamento do processo de Representação de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato nº 7001352-17.2019.7.00.0000, objetiva que os argumentos expendidos nesse
voto tenham o condão de servir de suporte para a Revisão Criminal.

Assim, requer o Agravante que seja desconstituído o Acórdão condenatório, anulando-se os atos
processuais praticados para que o Ministério Público Militar opine quanto à proposta de acordo de
não persecução criminal, bem como para que que o voto vencido prolatado no processo de
Representação de Indignidade seja apto a modificar o panorama da causa, constituindo, também,
elemento a invalidar a condenação manutenida em sede recursal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral Dr.
Giovanni Rattacaso, em detida análise, expôs, in verbis:

[...]

DA ADMISSIBILIDADE:

Verifica-se, ab initio, que o presente Agravo Interno mostra-se tempestivo e
pertinente de apreciação pelo Plenário dessa Vetusta Corte, nada obstante
sustentar tese, data venia, absolutamente teratológica. A jurisprudência desse
C. Superior Tribunal Militar é no sentido do regular processamento do feito. [...]

NO MÉRITO:

O presente Agravo Interno é de ser rejeitado, uma vez que a Decisão
monocrática ora vergastada mostra-se irretorquível e amparada em
fundamentos robustos, mormente ante os insubsistentes argumentos
expendidos pelo Agravante.

Com efeito, o eminente Ministro LEONARDO PUNTEL foi laborioso em seu
Decisum [...]

Não há qualquer evidência, portanto, de que o Decreto condenatório de 1º Grau,
ou de que o v. Acórdão confirmatório em sede de Apelação tenham sido
prolatados de forma contrária às provas dos autos, ou que tenham-se fundado
em depoimentos ou exames falsos, tampouco se vislumbra a apresentação de
prova nova capaz de invalidar a condenação do ora Agravante.

Ex positis, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição do presente Agravo Interno.

A despeito das teses apresentadas, mantenho inalterada a Decisão agravada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, e submeto o presente Agravo Interno à apreciação do Plenário desta

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:21:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151199086
Corte, na forma do § 2º do art. 123 do RISTM.

É o Relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, sendo tempestivo,
cabível, interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão da minha relatoria, lavrada em 10/2/2022 e
publicada em 15/2/2022, que negou seguimento à Revisão Criminal nº
700072627.2021.7.00.0000, nos termos do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM,
ante à ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM para o pedido
revisional.

Com vistas a desconstituir o Acórdão prolatado na Apelação nº 0000151-71.2013.7.01.0201,
publicado em 29/6/2018, que, por unanimidade de votos, manteve a condenação do Agravante
no tocante ao crime tipificado no art. 158 do CPM (violência contra militar em serviço),
em 10/10/2021, houve a propositura da Revisão Criminal autuada sob n º 7000726-
27.2021.7.00.0000.

Em decisão terminativa publicada em 15/2/2022, na qualidade de Relator do pedido revisional,
não a conheci negando seguimento à Revisão Criminal, decisão que o ora Agravante pretende ver
desconstituída pelo plenário desta Corte.

A petição do Agravo Interno procura sustentar-se em dois pilares: (i) na nulidade do Acórdão da
Apelação em razão de não ter sido oportunizado ao Parquet Militar de 1º Grau propor o Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) e, (ii) no voto divergente da lavra do Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, nos autos da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato nº 7001352-17.2019.7.00.0000.

Na decisão objurgada, ratifico que Revisão Criminal não se mostra cabível, principalmente por
não se prestar à nova apreciação de matérias ou provas já discutidas nos autos, ou ainda, ser
sucedâneo recursal para o Acusado angariar nova chance de absolvição, o que, inexoravelmente,
trasmudaria a natureza jurídica do instituto em terceira instância de julgamento. Isso porque o rol
previsto no art. 551 do Código de Processo Penal Militar, que dispõe sobre as hipóteses de
Revisão Criminal, é taxativo.

A esse respeito, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que quando o requerente não
apresenta qualquer fato novo capaz de comprovar que a condenação se encontra eivada de error
in judicando, não se mostra cabível a Revisão Criminal, in litteris:

REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN
PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO
NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.

" Não deve ser conhecida Revisão Criminal quando as hipóteses
elencadas no art. 551 do CPPM não são identificadas na inicial. Não é
função da Revisão Criminal o reexame de questões fáticas e probatórias, mas a
apreciação de fatos, trazidos pela Defesa, que demonstrem o equívoco no
julgamento. A Revisão Criminal não configura instância recursal, não
podendo meras irresignações representarem instrumento fundamental
para se realizar revisão ou rescisão de decisum, sob o manto da coisa
julgada. Acolhida a arguição do Relator de não conhecimento do pleito
revisional. Decisão unânime."

(Superior Tribunal Militar. Revisão criminal nº 700437-65.2019.7.00.0000,
Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Data de julgamento: 4/3/2020.)

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:21:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151199086
(Grifos nossos.).

Nesse sentido, não se mostra cabível a Revisão Criminal com vistas à desconstituição do Acórdão
condenatório por meio da anulação dos atos processuais praticados para que o Ministério Público
Militar opine quanto à proposta de Acordo de Não Persecução Criminal, como requer o Agravante.
Inconcebível, também, pedido revisional para fazer prevalecer voto vencido prolatado no
processo de Representação de Indignidade para o Oficialato a que o Agravante foi submetido,
para que este seja apto a modificar o panorama da causa jurídico-penal.

Nesse conspecto, constata-se que a Defesa nada trouxe de novo no presente Agravo que fosse
capaz de mudar o entendimento explanado na decisão monocrática deste Relator que não
conheceu a Revisão Criminal, a qual se coaduna com o entendimento já consagrado por esta
Corte castrense.

Primeiro, porque o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público
Militar não constitui hipótese autorizadora da Revisão Criminal por não estar presente no rol
taxativo do artigo 551 do Código de Processo Penal Militar.

Segundo, porque ainda que se quisesse a todo custo a aplicação do negócio jurídico
a ser entabulado pelo Ministério Público Militar, a medida não tem aceitação na
Justiça Militar da União. Explico.

Em 21/1/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019, que introduziu, dentre outras alterações, o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no Código de Processo Penal comum. O referido instituto
tem natureza de negócio jurídico na qual o Ministério Público poderá deixar de oferecer a Ação
Penal quando preenchidas algumas condições.

O ANPP prevê que não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor Acordo de Não Persecução
Penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante
condições ajustadas.

Em síntese, o ANPP é instrumento legal despenalizador que se soma a outros mecanismos, como
a transação penal, que também objetivam a solução consensual e evita a deflagração do
processo penal para proporcionar desfecho razoavelmente punitivo e educativo, mas sem pena
privativa de liberdade.

Nesse sentido, a Lei que instituiu o pacote anticrime (Lei nº 13.964/2019) silenciou quanto à
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. Nesse conspecto, dada
a omissão legislativa, as razões metajurídicas que justificaram a concepção do ANPP não estão
presentes no âmbito da Justiça Militar. Vejamos.

O pacote anticrime, que inseriu o Acordo de não persecução Penal no Direito penal brasileiro,
também promoveu alterações no Código de Processo Penal Militar, conforme se observa a seguir:

Art. 18. O Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo
Penal Militar), passa a vigorar acrescido do seguinte art. 16-A:

Art. 16-A. Nos casos em que servidores das polícias militares e dos corpos de
bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais
militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação
de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional,
de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos arts. 42 a
47 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), o
indiciado poderá constituir defensor.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:21:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151199086
§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser
citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir
defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da
citação.

§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º com ausência de nomeação de defensor
pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a
instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos
fatos, para que esta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor
para a representação do investigado.

§ 3º (VETADO).

§ 4º (VETADO).

§ 5º (VETADO).

§ 6º As disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares
vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde
que os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da
Ordem.

Portanto, a única alteração estabelecida no Código de Processo Penal Militar pelo Pacote
Anticrime foi a possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em
inquéritos policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função quando ocorra uso
da força letal.

Nesse contexto, resta claro que a intenção do legislador foi a de excluir a aplicação do instituto
de Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar. Portanto, a matéria em questão não
consiste em lacuna legislativa ou esquecimento, mas vontade deliberada do legislador, ou seja,
silêncio eloquente. Ademais, haure-se de aresto desta Corte que, in verbis:

[...] Inexistiu omissão ou mesmo esquecimento por parte do legislador em não
tratar do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no Código de Processo Penal
Militar (CPPM), mas de fato, um silêncio eloquente, o que indica a intenção
clara de afastar a possibilidade de aplicação do instituto no âmbito da Justiça
Castrense. Não há amparo para a aplicação dos dispositivos do Código de
Processo Penal acerca do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no
art. 3º do CPPM, que prevê a possibilidade de aplicação da legislação do
processo penal comum, por não se tratar de efetiva omissão. [...]
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 000501-41.2020.7.00.0000. Relator
Ministro Péricles Aurélio de Queiroz. Data de Julgamento: 27/7/2020. Data de
Publicação: 15/10/2020). (Grifo nosso.).

Em outras palavras, se fosse intenção do legislador aplicar o instituto do Acordo de Não
Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar, o teria feito de forma expressa, como o fez na
hipótese de possibilidade de nomeação de defensor para os militares investigados em inquéritos
policiais militares, para apuração de fatos, no exercício da função, quando ocorra uso da força
letal.

Assim, o legislador, ao deixar de incluir o novo instituto na alteração promovida no Código de
Processo Penal Militar, o fez de forma intencional, e não por omissão, sendo, portanto, indevida a
sua aplicação na Justiça Militar.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO CPM.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:21:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151199086
ART. 28-A DO CPP. INSTITUTO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE
APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. UNANIMIDADE.

I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus, suscitada
pela PGJM, considerando que a questão relativa à transação penal comporta
arguição por meio do mencionado remédio constitucional. Decisão unânime.

II - O instituto do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-
A do CPP, não se aplica aos crimes militares previstos na legislação
penal militar, tendo em vista sua evidente incompatibilidade com a Lei
Adjetiva castrense, opção que foi adotada pelo legislador ordinário, ao
editar a Lei nº 13.964, de 2019, e propor a sua incidência tão somente
em relação ao Código de Processo Penal comum.

III - Inexiste violação dos preceitos constitucionais, insculpidos no art. 5º, caput,
e incisos LIV e LXVIII, da Constituição Federal de 1988, e art. 467, "b" e "c", do
CPPM, uma vez que a negativa dos Órgãos judicantes da JMU, afastando a
incidência do acordo de não persecução penal em relação aos delitos previstos
na legislação penal militar, por óbvio, não pode ser considerada violação de
formalidade legal e tampouco se configura constrangimento ilegal em relação
ao acusado.

IV - Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. HC nº 7000374-06.2020.7.00.000. Relator Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 26/8/2020. Data de Publicação:
14/9/2020). (Grifo nosso.)

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CERTIFICADO DE REGISTRO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA.
NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
UNANIMIDADE.

O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal
ad quem, condicionando-a à insurgência contida nas razões ou nas
contrarrazões recursais. Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal,
compete à Justiça Militar da União o processamento e o julgamento dos crimes
militares definidos pelo Código Penal Militar, cabendo à legislação ordinária
estabelecer a sua organização, o seu funcionamento ea sua competência. Tendo
sido o Acusado denunciado pela prática delituosa prevista no art.312 do Código
Penal Militar, consoante a dicção do artigo 9º, inciso III, alínea "a", do Estatuto
Repressivo Castrense, c/c o artigo 30, inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária
Militar - LOJM, compete a esta Justiça Especializada o processamento e o
julgamento do Réu, a ser levado a efeito pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. O alcance normativo do Acordo de
Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação
subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime
processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:21:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151199086
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. No delito de falsidade ideológica previsto no art.
312 do Código Penal Militar, o documento se apresenta perfeito em sua forma,
porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O elemento subjetivo do tipo
penal em comento é o dolo consistente na vontade livre e consciente de alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante. Comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece acolhida a
tese de reconhecimento do Princípio in dubio pro reo. Apelo defensivo não
provido. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar - Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000. Relator:
Min. CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 20/2/2020. Data de
Publicação: 2/3/2020). (Grifo nosso.)

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO (ART. 195
DO CPM). PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 9 DA
SÚMULA DO STM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS NORMATIVOS DO
TIPO. CARACTERIZAÇÃO. DOLO. AUSÊNCIA VOLUNTÁRIA AO QUARTEL. TESE DE
ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO. AUSÊNCIA DE DANO. NÃO ACOLHIMENTO.
PREJUÍZO PRESUMIDO AO SERVIÇO MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO APLICAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

"A par da reiterada jurisprudência firmada nesta justiça especializada, os
institutos jurídicos contidos na Lei nº 9.099, de 26 setembro de 1995, não têm
alcance nas ações penais em curso na Justiça Militar da União, ante a
especialidade de seu ordenamento normativo. Enunciado nº 9 da Súmula do
STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. O instituto do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da Justiça
Militar, em face da legislação processual militar não ter sido
contemplada, nesse tópico específico, pela Lei nº 13.964/2019, que
acrescentou o art. 28-A ao CPP comum. Precedentes do STM. Preliminar
rejeitada por unanimidade. Incorre no delito de abandono de posto o militar que,
embora autorizado a se deslocar no interior da Organização Militar conduzindo
viatura, age com menoscabo ao dever militar e ausenta-se do quartel à revelia
de autorização prévia de superior. Para que se aperfeiçoe o ilícito penal previsto
no art. 195 do CPM, basta a criação de uma situação de risco potencial para a
segurança do aquartelamento. Não é necessário que ocorra dano efetivo.
Tratando-se do crime de abandono de posto, inviável a absolvição com base na
tese da bagatela imprópria, porque a tipicidade do comportamento se dessume
do desvalor da conduta que atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar,
caracterizando grave ofensa para a regularidade da Administração Militar.
Precedentes do STM. Apelo defensivo desprovido por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar - Apelação n.º 7000375-54.2021.7.00.0000. Relator:
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE. Data de Julgamento 7/10/2021. Data de
Publicação: 27/10/2020). (Grifo nosso.)

O espírito da aplicação do referido instituto se coaduna com a proibição de aplicação, no âmbito
da Justiça Militar, dos institutos despenalizadores expressos no art. 90-A, da Lei n. 9.099/99, ante
a incompatibilidade do referido instituto com a especialidade da legislação castrense.

Outro ponto que merece ser registrado para robustecer a intenção do legislador de afastar a
possibilidade de aplicação do novo instituto na Justiça castrense reside na própria justificação
apresentada na tramitação do Projeto que deu origem à Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Da análise do referido Projeto de Lei, observa-se que a proposta inicialmente apresentada para o

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:21:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151199086
dispositivo possuía em sua redação a previsão de inadmissão da proposta de acordo nos casos
em que o crime fosse praticado por militar e afetasse a hierarquia e a disciplina das Forças
Armadas ou Polícias Militares.

Todavia, observa-se que tal dispositivo fora suprimido da proposição, ainda na tramitação do
Projeto de Lei, constando na justificação a expressa exclusão da possibilidade de proposta do
Acordo de Não Persecução Penal aos crimes militares conforme se observa a seguir:

[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado
e a imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas
ao encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos
Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes
militares e aqueles que envolvam violência doméstica a ou cometidos por
funcionário público contra a administração pública. Com vistas a evitar a
impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da
prescrição, enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não
persecução."

A título de argumentação, ainda que o referido instituto fosse aplicável no âmbito desta Justiça
castrense, seria incabível a pretensão defensiva na medida em que o Agravante foi condenando
pelo delito de violência contra militar em serviço, portanto, nítida falta dos requisitos do ANPP,
porquanto cometido com emprego da vis absoluta.

Portanto, o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
processo penal comum, não sendo possível invocá-lo, subsidiariamente, ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não existe omissão
no Diploma Adjetivo Castrense, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e
o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas
de cada um deles.

Quanto ao pedido subsidiário do Agravante para que o voto vencido exarado no processo de
declaração de Indignidade para o Oficialato constitua elemento apto a invalidar a condenação
manutenida no recurso de Apelação, reitero o entendimento de que o voto vencido retrata
apenas a legítima manifestação do magistrado que não acompanhou a maioria do entendimento
dos seus pares no Tribunal. Ademais, a Revisão Criminal destina-se à correção de erros judiciários
que influenciam no ius libertatis decorrente de condenação criminal transitada em julgado. Como
consequência, a melhor técnica jurídica não respalda a utilização de fundamento disposto no
acórdão da ação declaratória para desconstituir aresto confirmatório exarado em apelação
criminal.

Nesse sentido, trago julgado dessa Corte, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
PEDIDO REVISIONAL CONTRA ACÓRDÃO DO STM NOS AUTOS DA
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
COM O OFICIALATO Nº 2005.01.000049-0, COM BASE NO INCISO V DO ARTIGO
12 DO RISTM, POR SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. REJEIÇÃO.

" A ç ã o q u e b u s c a d e s c o n s t i t u i r D e c l a r a ç ã o d e
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato não está
contemplada no rol taxativo do art. 550 do CPPM, o qual trata da
revisão dos processos findos e prevê que a revisão é cabível dos feitos
encerrados, discriminando no art. 551, também do CPPM, em quais casos
ela é admitida. Está de acordo com o inciso V do art. 12 do RISTM e com o inciso
LV do art. 5º da CF/1988, a manutenção da Decisão monocrática do Relator, que
não conhece da Revisão Criminal, a qual não preenche os requisitos dos arts.
550 a 562 do CPPM, não ofendendo o inciso XXXV do art. 5º da Constituição
Federal. Agravo rejeitado. Decisão unânime".

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
10/06/2022 19:21:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2151199086
(Superior Tribunal Militar. Agravo regimental nº 0000134-78.2016.7.00.0000
Relator: Ministro ÁLVARO LUIZ PINTO. Data de Publicação: 27/10/2016). (Grifo
nosso.)

Destarte, tendo em vista que o Agravante nada trouxe de novo para alterar o entendimento que
não admitiu a Revisão Criminal, ratifico que as suas irresignações não contemplam a admissão da
ação revisional, haja vista que esta não se presta a debater matéria já abordada nos feitos
antecedentes.

Portanto, claro está que os elementos trazidos pelo Agravante não têm o condão de rescindir o
julgado, pois não são capazes de desconstituir a conclusão obtida no sentido da condenação,
inexistindo ilegalidade, contrariedade às provas dos autos, depoimentos comprovadamente
falsos, teratologia jurídica, novas provas capazes de invalidar a condenação ou que autorizem a
redução da pena que lhes fora imposta.

Esse também é o entendimento do Ministério Público Militar. Nas palavras do Custus Legis do
presente feito Dr. Giovvanni Ratacaso:

[...] Com efeito, o eminente Ministro LEONARDO PUNTEL foi laborioso
em seu Decisum [...] sendo [...] esse ponto brilhantemente abordado na v.
Decisão Agravada. [...] Não há qualquer evidência, portanto, de que o Decreto
condenatório de 1º Grau, ou de que o v. Acórdão confirmatório em sede de
Apelação tenham sido prolatados de forma contrária às provas dos autos, ou
que tenham-se fundado em depoimentos ou exames falsos, tampouco se
vislumbra a apresentação de prova nova capaz de invalidar a condenação do
ora Agravante.(Grifo nosso.)

Alfim, quanto ao pedido de expedição de alvará de soltura, dele não o conheço por manifesta
teratologia. O Agravante não trouxe o mínimo substrato jurídico apto a embasar eventual
concessão de Habeas Corpus de ofício.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pela rejeição do presente Agravo Interno,
mantendo íntegra a Decisão objurgada.